Tribunal: TJDFT
Processo: 0720488-68.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0720488-68.2021.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DAVID SILVEIRA SANTOS, BANCO DO BRASIL S/A APELADO: BANCO DO BRASIL S/A, DAVID SILVEIRA SANTOS D E S P A C H O Vistos, etc. Pelo apurado, pretende o ora recorrente BANCO DO BRASIL, em 15/07/2022, impugnar a sentença proferida, a qual o apelante registrou ciência em 23/06/2022 conforme certidão de ID 38669019. Assim, feita a contagem do prazo recursal na forma prevista no no art. 1.003 e respectivos parágrafos, todos do Código de Processo Civil – CPC e demais regras processuais aplicáveis à espécie, conclui-se que a data final para interposição do recurso seria o dia 14/07/2022. Ad cautelam, na linha do disciplinado pelo princípio da não surpresa (CPC, art. 9o) e à inteligência das previsões contidas no art. 932, parágrafo único c/c o art. 1.017, § 3o, ambos do CPC, CONCEDO À PARTE APELELANTE BANCO DO BRASIL O PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS PARA QUE SE MANIFESTE ACERCA DA TEMPESTIVIDADE DA PRESENTE PRETENSÃO RECURSAL, facultando-lhe, no ensejo, requerer o que entender de direito. Friso, no ensejo, que o silêncio da parte recorrente implicará o não conhecimento do recurso à baila, ante a possível intempestividade, considerando a data da ciência registrada nos autos de origem. Após, retornem conclusos os autos. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 17 de novembro de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator